Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702518-11.2018.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDA: MARISSA DURAES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HIDROSSALPINGE. PERFURAÇÃO DE ALÇAS INTESTINAIS. EXTRAVASAMENTO DE FEZES PARA CAVIDADE ABDOMINAL. COMPLICAÇÕES. MÚLTIPLAS ADERÊNCIAS DE EPÍPLON. ELEVAÇÃO DO RISCO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL. LESÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR PRECIPITADA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS À PACIENTE. CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL REFLEXO. ESPOSO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. A alta médica hospitalar é prerrogativa do médico responsável pela internação, assistência e acompanhamento do paciente. Logo, havendo liberação precoce do enfermo, o profissional que autorizou sua saída poderá ser responsabilizado pelas consequências oriundas do seu ato, notadamente no caso de complicações ocorridas fora do ambiente hospitalar. 3. O hospital possui responsabilidade solidária quando constatada a culpa do médico por ele credenciado. 4. Não havendo distinção entre Hospital e médico, prevalecendo, aos olhos do consumidor, a indivisibilidade de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade do nosocômio, uma vez comprovada a culpa do profissional pelo resultado danoso suportado pela paciente. 5. O serviço defeituoso prestado à autora não traduz conduta esperada ou mero dissabor da vida cotidiana, pelo contrário, revela violação à honra subjetiva com piora do estado psicológico devido ao intenso sofrimento causado pelas consequências da alta hospitalar precipitada, além da aflição, angústia, desgosto e preocupação com sua permanência em leito de UTI e demais cirurgias pelas quais teve que passar, a fim de reparar o dano sofrido. 6. Por dano estético entende-se a deformidade ou enfeiamento permanente que possa causar constrangimento na parte. Inexiste demonstração de nexo causal entre a alta precoce e as cicatrizes decorrentes da lesão intestinal. 7. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros. 8. Os sentimentos de medo, temor e aflição experimentados pelo familiar durante o tratamento e a internação de ente querido são comuns, dado o vínculo afetivo por eles nutrido, não ensejando, via de regra, a condenação dos responsáveis por danos morais reflexos. 9. Comprovada a assunção das despesas médicas pelo segundo autor, concernentes ao pagamento da coparticipação do plano de saúde, com o propósito de reparar os danos causados com a alta precipitada da paciente, exsurge a obrigação dos réus de recompor o prejuízo suportado pela parte. 10. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a Citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, caput, §§ 3o, incisos I e II, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, 927 e 932, inciso III, estes do Código Civil, asseverando ser descabida sua responsabilização, por ausência do fato do serviço. Defende inexistir responsabilidade sua em eventual alta precoce de paciente, determinante para os danos resultantes do procedimento cirúrgico realizado por médico assistente da própria paciente, ora recorrida. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (id 39266442, pág. 1) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação à apontada violação aos artigos 14, caput, §§ 3o, incisos I e II, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, 927 e 932, inciso III, estes do Código Civil, e o correlato dissenso interpretativo, registre-se que infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à responsabilização do recorrente, demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012